Tribunal: TJBA
Processo: 8051982-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051982-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO LUIZ BRANDAO TEXEIRA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE DE PROVENTOS. VINCULAÇÃO AO SÍMBOLO DO CARGO EM COMISSÃO. PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar do Estado da Bahia, transferido para a reserva remunerada, contra ato do Secretário da Administração que negou o reajuste integral de sua vantagem de estabilidade econômica. O Impetrante alega que, após a edição da Lei Estadual nº 14.565/2023, que promoveu a reestruturação remuneratória dos cargos em comissão, a Administração Pública aplicou sobre seus proventos apenas o reajuste geral de 4%, ignorando o aumento específico concedido ao símbolo de referência (DAS-2B) no qual sua vantagem foi fixada. A pretensão é que o reajuste observe a paridade remuneratória com os servidores da ativa, garantindo a aplicação dos mesmos índices sobre a vantagem pessoal incorporada. II. Questão em discussão 2. As questões jurídicas submetidas a julgamento são as seguintes: a) Se o servidor público inativo, com direito à paridade e que teve a estabilidade econômica incorporada na modalidade de "diferença nominal", possui direito líquido e certo ao reajuste dessa vantagem de acordo com as alterações específicas do símbolo do cargo em comissão de referência. b) A legalidade da interpretação adotada pela Administração Pública, que estabelece regimes de reajuste distintos para a estabilidade econômica a depender de sua forma de cálculo inicial (percentual ou diferença nominal), vinculando a última modalidade apenas a reajustes gerais. c) A aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos com base na isonomia, à hipótese de controle de legalidade de ato administrativo que descumpre norma expressa de reajuste. d) A possibilidade de alegações de natureza orçamentária e fiscal obstarem o cumprimento de obrigação remuneratória decorrente de lei. III. Razões de decidir 3. O direito à paridade remuneratória do Impetrante, por ter ingressado no regime de inatividade sob regras que garantiam tal direito, está expressamente previsto no artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares). Essa norma determina que os proventos da inatividade devem ser revistos na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos policiais militares em atividade, estendendo-se aos inativos quaisquer vantagens concedidas aos ativos. Tal garantia é reforçada pelo artigo 25 da própria Lei Estadual nº 14.565/2023, que ordena a revisão dos proventos dos inativos com direito à paridade nas mesmas condições e proporção dos servidores em atividade. 4. O fundamento principal para a concessão da segurança reside na clareza do artigo 9º, § 3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015. O dispositivo legal estabelece de forma categórica que a vantagem pessoal por estabilidade econômica será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada. A legislação não abre margem para a criação de regimes de reajuste distintos nem condiciona a atualização da vantagem à forma como ela foi calculada em sua origem. A lei estabelece um gatilho único e objetivo: a alteração do valor do símbolo de referência. 5. A distinção criada pela Administração Pública, segundo a qual a vantagem calculada como "diferença nominal" se desvincularia do símbolo de referência para ser corrigida apenas por reajustes gerais, constitui interpretação que contraria frontalmente o texto da lei (contra legem). As modalidades de cálculo previstas no caput do artigo 9º da Lei nº 13.471/2015 são apenas métodos para se apurar o valor inicial da vantagem, assegurando-se ao servidor a opção mais benéfica, mas não instituem naturezas jurídicas diversas ou regimes de atualização distintos para a mesma parcela remuneratória. O vínculo funcional e genético da vantagem com o símbolo paradigma (DAS-2B) permanece intacto, independentemente do método de cálculo inicial. 6. A superveniência da Lei Estadual nº 14.565/2023, que promoveu o reajuste específico dos valores atribuídos aos símbolos dos cargos em comissão, ativou a condição prevista no artigo 9º, § 3º, da Lei nº 13.471/2015. A recusa da Administração em aplicar essa modificação específica, limitando o reajuste do Impetrante ao índice geral de 4% (previsto na Lei nº 14.563/2023), representa um ato manifestamente ilegal que esvazia a norma e viola o direito líquido e certo à paridade e à correta composição de seus proventos. 7. A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, uma vez que o Poder Judiciário não está, por iniciativa própria e com fundamento abstrato na isonomia, concedendo aumento de vencimentos. A decisão judicial se limita a realizar o controle de legalidade de um ato administrativo omissivo, determinando que a Administração Pública cumpra uma obrigação de reajuste expressamente prevista na legislação de regência. Trata-se de função jurisdicional típica, e não de atuação em seara legislativa. 8. Os argumentos de natureza orçamentária, como o desrespeito ao artigo 169 da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, também são afastados. O cumprimento de uma obrigação pecuniária que decorre de legislação remuneratória vigente não representa uma nova despesa ou concessão de vantagem, mas sim a efetivação de um direito preexistente. A alegação genérica de indisponibilidade orçamentária não pode ser utilizada como escudo para o descumprimento de direitos subjetivos legalmente constituídos. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida para determinar que a autoridade impetrada proceda ao reajuste da vantagem de estabilidade econômica do Impetrante nos mesmos percentuais e datas de modificação do valor do símbolo do cargo em comissão de referência (DAS-2B), com o pagamento das diferenças devidas desde a impetração. Tese de julgamento: "1. O servidor público inativo com direito à paridade remuneratória, que incorporou a vantagem da estabilidade econômica, possui direito líquido e certo ao reajuste dessa parcela nos mesmos índices e datas aplicados ao símbolo do cargo em comissão de referência, conforme expressa determinação do art. 9º, § 3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015. 2. A forma de cálculo inicial da estabilidade econômica, seja como percentual do símbolo, seja como diferença nominal entre este e o vencimento do cargo permanente, não altera a natureza jurídica da vantagem nem seu regime de atualização, que permanece vinculado às alterações do símbolo paradigma, sendo ilegal a interpretação restritiva da Administração Pública que aplica apenas reajustes gerais. 3. A determinação judicial para cumprimento de norma legal expressa que rege o reajuste de vantagem remuneratória não configura violação à Súmula Vinculante nº 37, pois se trata de controle de legalidade de ato administrativo, e não de concessão de aumento salarial com fundamento na isonomia." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: arts. 1º, III; 5º, XXXVI e LXIX; 7º, VI; 37, X; 40, § 8º; 169. Constituição do Estado da Bahia: art. 42, § 2º (revogado). Leis Federais: Lei nº 12.016/2009. Leis Estaduais: Lei nº 6.677/1994 (art. 92); Lei nº 7.990/2001 (art. 121); Lei nº 12.373/2011 (art. 10, IV); Lei nº 13.471/2015 (arts. 2º e 9º, § 3º); Lei nº 14.563/2023; Lei nº 14.565/2023 (art. 25). Súmulas: Súmula Vinculante nº 37/STF; Súmula 105/STJ; Súmula 512/STF. Jurisprudência: STF, RE 565.089, Rel. Min. Marco Aurélio. STJ, REsp 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012. TJBA, Apelação / Remessa Necessária n. 8016520-92.2022.8.05.0039, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publicado em 24/04/2024. TJBA, Mandado de Segurança Cível n. 8015206-39.2019.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, publicado em 25/11/2021. TJBA, Mandado de Segurança n. 8020180-46.2024.8.05.0000. TJBA, Mandado de Segurança n. 8041914-87.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8051982-96.2023.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – MARCELO LUIZ BRANDÃO TEIXEIRA e como Impetrado – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11